Tribunal: TJDFT
Processo: 0734512-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF).
2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
3. No caso concreto, o agravante afirma que é aposentado e que eventualmente presta serviços a entidades públicas e privadas. Segundo o extrato da Declaração de Imposto de Renda (Ano-Calendário 2021), o agravante recebe proventos de aposentadoria do INSS no valor médio mensal de R$1.710,09 (um mil setecentos e dez reais e nove centavos). Além disso, observa-se que o agravante recebeu pagamentos de R$31.700,00 (trinta e um mil e setecentos reais) e de R$16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais) por serviços prestados a terceiros.
4. A concessão do benefício da gratuidade justiça exige a demonstração concreta da situação de hipossuficiência financeira. Logo, a ausência de comprovação da vulnerabilidade econômica do agravante implica a rejeição do pedido.
5. Recurso conhecido e desprovido.